Tribunal: TJBA
Processo: 0096534-13.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096534-13.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: MARCIO JOSE SILVA GOMES

Advogado(s)
:
VITOR HUGO GUIMARAES REZENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE SALVADOR. EDITAL SEAD 01/2007. DECADÊNCIA. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONSISTE MARCO INICIAL DO LAPSO DECADENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREFACIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE. CRITÉRIOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS PARA O RECONHECIMENTO DA INAPTIDÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ELIMINATÓRIO. SUBMISSÃO À NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. CONCURSO ENCERRADO DESDE 2008. SENTENÇA PROFERIDA EM 2009. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO TEMPO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ-BA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0096534-13.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARCIO JOSE SILVA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,